Tribunal: STF
Processo: RE 85208
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
- Prescrição. A L. 2.437, de 1955, se aplica às prescrições em curso na data da sua vigência, ainda que faltante, para consumar-se a prescrição, prazo menor que o nela previsto, ressalvados os processos estão pendentes. 
- Ação em que se demanda o reconhecimento do direito da genitora do autor à meação dos bens adquiridos na constância do segundo casamento, contraído pelo regime de separação legal. - Pretendida suspensão da prescrição por ser, o padrasto, condômino e administrador dos bens comuns. - Alegação improcedente.
- Recurso extraordinário não conhecido.